Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017397-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DJNIFFER GABRIELLY MARQUES SOCORE - CPF: 084.633.701-01 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO RIBEIRO SOCORE - CPF: 018.596.281-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DE PRISÃO PARA EXPROPRIAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL DA CREDORA. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a conversão, de ofício, do rito da prisão civil para o da expropriação de bens em cumprimento de sentença de alimentos, considerando a maioridade da credora e a ausência de urgência do débito alimentar referente a prestações vencidas há mais de três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de primeiro grau poderia, de ofício, converter o procedimento de execução de alimentos pelo rito da prisão civil para o rito da expropriação de bens, considerando a maioridade da credora e o caráter não emergencial do débito alimentar pretérito.

III. Razões de decidir

3. A técnica de fundamentação por referência (
per relationem
) é permitida quando a parte não apresenta argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, conforme Tema 1306/STJ.

4.

A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada e a urgência da prestação jurisdicional, elementos não evidenciados no caso concreto, considerando que a credora atingiu a maioridade civil, exerce atividade remunerada e o débito refere-se a prestações vencidas há mais de três anos.

5.

O poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC autoriza a conversão do rito processual quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a inadequação da medida coercitiva extrema da prisão civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a conversão, de ofício, do rito da prisão civil para o da expropriação de bens na execução de alimentos quando o débito perde seu caráter emergencial, especialmente nos casos em que o credor atingiu a maioridade civil e as prestações são pretéritas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV; 528, §§ 3º, 7º e 8º; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA); STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT; TJMT, N.U 1033337-43.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1004578-35.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DJNIFFER GABRIELLY MARQUES SOCORE
contra decisão monocrática (id. 290010392) que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil n. 1014033-58.2022.8.11.0055, que move em face de
MARIO MARCIO RIBEIRO SOCORE
.

A decisão agravada determinou, de ofício, a conversão do rito da prisão civil para o de expropriação de bens, sob o fundamento de que a agravante já atingiu a maioridade civil e que o débito alimentar não possui caráter emergencial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática diverge da jurisprudência do STJ e do TJMT sobre a impossibilidade de conversão, de ofício, do rito do cumprimento de sentença de obrigação de alimentos; b) o poder geral de cautela não lastreia a conversão ex officio do rito; c) o cumprimento de sentença foi ajuizado nos exatos termos da Súmula 309/STJ; d) o inadimplemento prolongado do devedor não pode ser usado em seu favor; e) a maioridade, por si só, não afasta a obrigação alimentar e a possibilidade de coerção pessoal; f) a agravante não está inserida no mercado de trabalho, está cursando Ensino Superior e não é capaz de manter a própria subsistência. (id. 302112354)

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 311303891.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não manifestação nos autos, por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial, uma vez que a agravante já atingiu a maioridade civil (id. 319037363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo interno
interposto por
DJNIFFER GABRIELLY MARQUES SOCORE
contra decisão monocrática (id. 290010392) que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil n. 1014033-58.2022.8.11.0055, que move em face de
MARIO MARCIO RIBEIRO SOCORE
.

Eminentes pares, o agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3º do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos, que ora reproduzo:

“O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de plano e de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Dito isso,
passo ao julgamento monocrático do presente recurso, vez que se trata de matéria incontroversa
.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente a pretensão recursal e os fundamentos apresentados pela agravante, verifica-se que
não

se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada
.

Com efeito, a questão central do presente agravo reside na alegada nulidade da decisão que determinou, de ofício, a conversão do rito da prisão civil para o da expropriação de bens na execução de alimentos. A agravante sustenta que tal conversão violou sua prerrogativa de escolha do procedimento executivo e ofendeu as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado corresponde exclusivamente às três prestações anteriores à propositura da ação executiva, bem como àquelas parcelas que se vencerem no decorrer do feito, conforme estabelece a Súmula 309 daquela Corte Superior, senão vejamos:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

De acordo com a Súmula citada, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que se vencerem no curso do processo’
(art.
528
,
§ 7º
,
CPC
).

No presente caso, conforme documentado nos autos, o débito em questão refere-se a prestações vencidas entre agosto e outubro de 2022, tendo a ação de cumprimento de sentença sido ajuizada posteriormente. Todavia, elemento crucial que fundamenta o indeferimento do pedido consiste no fato de que a credora
já atingiu a maioridade civil
, circunstância que modifica substancialmente o caráter de urgência típico das prestações alimentares.

Além disso, conforme consta nos autos,
os alimentos em questão não possuem caráter emergencial
, visto que não se referem às cobranças alimentícias recentes, consubstanciada nas dívidas existentes em 2022.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir
a urgência da prestação jurisdicional requerida
, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando o que não se evidencia no caso, por ter a exequente atingido a maioridade e ter capacidade de prover seu sustento.

Além disso, de acordo com os autos de origem, os alimentos estabelecidos foram parcialmente cumpridos pelo agravado, conforme alegado pela exequente: ‘
Posteriormente, Sr. MARIO MARCIO RIBEIRO SOCORE compareceu à secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de apresentar alguns recibos referentes ao processo, conforme certidão de Id: 101947652’
. (id. 136112623 dos autos de origem)

Nesse sentido destaco recente decisão deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DÉBITO
PRETÉRITO
. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de devedor de
alimentos
que teve sua prisão civil decretada no curso da Execução de
Alimentos
nº 1006868-14.2022.8.11.0037, movida por representante legal dos alimentandos, visando ao pagamento de valores referentes a período posterior a setembro de 2022, incluindo despesas extraordinárias, no montante de R$ 3.297,92. O paciente sustenta ter quitado a dívida e apresenta comprovantes de pagamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o débito alimentar que fundamentou a prisão civil possui caráter emergencial e atualidade suficientes para justificar a medida extrema;
(ii) estabelecer se há fundadas dúvidas sobre a existência do débito, de modo a tornar desproporcional a decretação da prisão.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional e somente se justifica diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, conforme previsto no artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a prisão civil é cabível apenas para cobrança de prestações alimentares dos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

5. No caso concreto, os
alimentos
cobrados referem-se a período superior ao limite temporal estabelecido pela Súmula 309/STJ, descaracterizando a urgência necessária para justificar a prisão civil
.
6. O paciente apresentou comprovantes de pagamento que indicam a quitação parcial ou total do débito, exigindo análise detalhada dos valores pagos e do saldo remanescente, o que impede a presunção automática de inadimplência.7. A existência de dúvidas razoáveis sobre a subsistência da dívida inviabiliza a decretação da prisão civil, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e desproporcionalidade da medida.
8. A jurisprudência orienta que, na hipótese de incerteza quanto ao débito alimentar, a prisão deve ser afastada até que se proceda à apuração exata dos valores devidos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Ordem concedida.Tese de julgamento:
1. A prisão civil por dívida alimentar somente é legítima quando o débito é atual e emergencial, compreendendo as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as vencidas no curso do processo
.2. A existência de dúvidas razoáveis sobre a subsistência do débito impede a decretação da prisão civil, exigindo prévia apuração na origem.
3. O princípio da razoabilidade veda a imposição da prisão civil quando há indícios de quitação parcial ou total do débito por parte do alimentante. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 528, §§3º e 7º.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 724419/MT, Rel. Min. T4 - Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, Súmula 309; TJ-MG, HC nº 2959502-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 23.05.2024, DJe 24.05.2024. (N.U 1033337-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que as obrigações alimentares
possuem natureza especial em razão de sua finalidade existencial
. O rito da prisão civil, previsto nos artigos 528 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui medida de exceção justamente porque visa assegurar a subsistência do alimentando em situação de necessidade premente.

À propósito trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE . DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ) . AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão que mantém o decreto de prisão civil do devedor de prestação alimentícia deve ser devidamente fundamentada, nos termos dos arts . 5º, LXVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem é genérica, pois não identifica o que está sendo refutado, nem enfrenta os argumentos deduzidos pelo paciente, suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3 . Nos termos do art. 528, § 7º, do CPC/2015 e da Súmula 309/STJ, "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo", o que não ocorre na presente hipótese
.

4. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil .
5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada. (STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
– PRISÃO CIVIL – DÉBITO
PRETÉRITO
– AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
Diante da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos
alimentos
vencidos há mais de 15 (quinze) anos, a prisão civil do paciente se revela desnecessária, notadamente quando todas as prestações posteriores foram e vem sendo adimplidas
.(N.U 1004578-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (destaquei)

A conversão do rito operada pelo Juízo
a quo
encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao magistrado e na necessidade de adequar o procedimento às peculiaridades do caso concreto. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, cumpre observar que a conversão do rito não prejudica o direito de defesa das partes nem altera substancialmente a relação jurídica processual. O objeto da execução permanece inalterado, modificando-se apenas o meio de satisfação do crédito.

No presente caso, considerando que a credora já atingiu a maioridade civil e que o débito não possui o caráter de urgência típico das prestações alimentares destinadas a menores ou incapazes, a conversão para o rito da expropriação mostra-se medida adequada e proporcional.

Isso porque, ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação às prestações pretéritas não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil. Ora, não se pode olvidar das informações e elementos de provas constantes dos autos em relação ao exercício de atividade remunerada, porquanto ela próprio qualificou-se como "baba".

Soma-se a isso o fato de que o adimplemento da verba alimentar, ainda que não totalmente, deu-se de forma substancial, o que serve para denotar a prescindibilidade dos alimentos para a subsistência do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO COERCITIVO. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR CONSTATADA. CONVERSÃO PARA O RITO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXEQUENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE, EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA
E CONTRAIU MATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. "1 Em regra, cabe ao credor de alimentos a opção pelo rito que pretende iniciar o cumprimento/execução da verba alimentar, respeitadas as condições de cabimento e adequação de cada modalidade processual. Contudo, em que pese a faculdade de escolha da marcha processual, não se revela indevida a conversão para rito distinto quando se re- velar medida mais adequada, após o devido sopesamento das garantias constitucionais. 2 Na hipótese de o credor de alimentos já ser maior de idade e deter condições plenas de manter o próprio sustento de forma imediata, revela-se cabível a conversão da execução do rito segregatório para o expropriatório, ainda que a verba alimentar devida seja atual, pois não mais padece de urgência capaz de justificar a adoção da medida extrema consubstanciada na prisão civil. Afinal, 'se não há risco iminente à vida do credor de ali- mentos, ou mesmo, se ele pode, por meio de seu esforço próprio, afastar esse risco, não se pode aplicar a restrita e excepcional opção constitucional, porque não mais se discute a sublimação da dignidade da pessoa humana, em face da preponderância do direito à vida [ ...] (HC 392.521/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017)' (HC n. 4004024-33 .2018.8.24.0000, Desª . Cláudia Lambert de Faria). Ademais, subsistirá ao credor a possibilidade de buscar a satisfação do crédito pelos meios expropriatórios cabíveis, isto é, a conversão de rito não implica o afastamento ao direito de receber a prestação alimentícia que lhe é devida, pois apenas assegura a adequação da situação fática ao plano processual - constitucional" (AI n. 4029051-81.2019 .8.24.0000, Rel. Des . Luiz Cézar Medeiros, j. em 13-11-2019). (TJ-SC - AI: 40224851920198240000 Urussanga 4022485-19.2019 .8.24.0000, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 21/01/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PELO RITO DE PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA O RITO PENHORA, DE OFÍCIO
.
CABIMENTO
. CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE REVELA MAIS EFICIÊNCIA NA CONVERSÃO PARA O RITO DE EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. Incumbe ao magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial .Inteligência do art. 139, IV, do CPC. Admitida a conversão do rito da prisão civil para expropriação patrimonial, tendo em vista a efetividade da medida na busca do crédito em virtude da atual Pandemia da COVID-19.Inteligência do art . 530 do CPC.Precedentes do TJRS.Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AI: 52386406120218217000 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 01/12/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a decisão impugnada encontra respaldo na legislação processual vigente e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Da mesma forma, não se configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a alteração do rito não impede a satisfação do crédito alimentar, apenas modifica o meio de execução.”

Não obstante os argumentos trazidos pela agravante no regimental, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a agravante alegue que está cursando ensino superior e que não está plenamente inserida no mercado de trabalho, o fato é que ela já atingiu a maioridade civil e exerce atividade remunerada como babá, conforme ela própria informou nos autos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o débito alimentar se refere a prestações vencidas há mais de três anos (agosto a outubro de 2022), afastam o caráter de urgência típico das prestações alimentares que justificariam a prisão civil, conforme entendimento do STJ no STJ - HC: 00000000000000979501, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em
19/06/2025
, que enfatizou: ‘
Com efeito, embora incontroversa a inadimplência, é forçoso reconhecer que, no caso, ficou demonstrada a prescindibilidade dos alimentos à subsistência dos alimentandos, afastando, dessa maneira, a urgência que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema de prisão civil do devedor de alimentos. Efetivamente, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que, em casos tais, o encarceramento do devedor revela-se extremo e indevido, refugindo aos objetivos da lei’
.

Ademais, a conversão do rito operada pelo Juízo a quo encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao magistrado e na necessidade de adequar o procedimento às peculiaridades do caso concreto. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, cumpre observar que a conversão do rito não prejudica o direito de defesa das partes nem altera substancialmente a relação jurídica processual. O objeto da execução permanece inalterado, modificando-se apenas o meio de satisfação do crédito.

No presente caso, considerando que a credora já atingiu a maioridade civil e que o débito não possui o caráter de urgência típico das prestações alimentares destinadas a menores ou incapazes, a conversão para o rito da expropriação mostra-se medida adequada e proporcional.

Isso porque, ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação às prestações pretéritas não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025